Tribunal: TJES
Processo: 0033750-59.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0033750-59.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA e outros
APELADO: DUTO ENGENHARIA LTDA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 13/12/2022

O SR. ADVOGADO FELIPE NASCIMENTO BERNABÉ:-

Eminente Desembargador Annibal, acho que se aplicou a técnica do julgamento estendido e poderia fazer o uso da palavra em razão da ampliação do julgamento?

*

O SR. DESEMBARGADOR
ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente.

*

O SR. ADVOGADO FELIPE NASCIMENTO BERNABÉ:-

Até para subsidiar a Desembargadora Janete e aos demais Pares no convencimento da questão. A título de esclarecimento, gostaria de solicitar, Desembargador Júlio, como o voto foi lido, só para confirmar: em relação ao pagamento das medições fora do prazo contratual V.Ex.ª acompanhou o Relator, correto?

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

P
eço por gentileza que o voto seja entregue ao douto advogado.

*

O SR. ADVOGADO FELIPE NASCIMENTO BERNABÉ:-

Obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR
ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Vossa excelência está com a palavra.

*

O SR. ADVOGADO FELIPE NASCIMENTO BERNABÉ:-

Sim, estava lendo a parte dispositiva do voto do Desembargador Júlio e gostaria de ser breve, apenas com algumas questões fáticas que me recordo do voto que inaugurou a divergência.

O eminente Desembargador Júlio salientou que não há prova nos autos que comprovem, de fato, que os valores eram devidos. Na oportunidade, há até uma questão processual. Consta nos autos uma petição protocolada pelo município de Vila Velha em que às fls. 831 e 835 em que o município assim se manifestou:
o município de Vila Velha vem respeitosamente à presença de V.Ex.ª em atenção ao Princípio da eventualidade, apresentar a planilha anexa que contém os valores, eventualmente devidos a título de reajustamento contratual ao requerente, acaso esse honrado juízo entenda que não houve a preclusão lógica do pleito autoral nos moldes colocados na peça de contestação.

Creio que o município de Vila Velha ao peticionar nos autos dizendo que caso a tese de preclusão lógica seja ultrapassada, há um reconhecimento judicial do pedido. E para tanto junta uma planilha nos autos em que considera que os valores nominais devidos, são exatamente os mesmos valores nominais, obviamente, que há na postulação.

Então se o eminente Desembargador Júlio afastou a incidência da preclusão lógica, quero crer que o reconhecimento judicial do pedido há nos autos. O município de Vila Velha peticionou, manifestando exatamente nesse sentido: em razão do Princípio da eventualidade, caso seja ultrapassada a questão da preclusão lógica, entendo que os valores devidos são os que constam na petição.

É importante que se diga que essa planilha apresentada pelo município de Vila Velha, já tinha sido apresentada pelo próprio autor, ora apelante, oportunidade em que o fiscal do próprio contrato reconheceu, apesar de todas as prorrogações de prazos contratuais, apesar de todos os aditivos realizados que nas trinta e cinco medições houve, mês a mês, o pedido de pagamento do reajuste de preço. Esses pedidos foram reiterados, ou seja, além dos pedidos mensais houve um novo protocolo reiterando uma manifestação. Esse fiscal do contrato aglutinou todos esses protocolos, fez os cálculos desses valores e demonstrou que era devido aquele valor em relação as trinta e cinco medições. Onde que há a controvérsia?

É que o fiscal apresentou os cálculos nominais e a autora, ora apelante, entende que os valores têm que ser acrescidos de juros e correção monetária, como vasta jurisprudência.

Creio que iremos discutir por conta da prova dos autos se o valor é devido, ultrapassada a questão da preclusão lógica. Isso já foi demonstrado tanto pelo voto do Desembargador Relator quanto pelo que inaugurou a divergência a questão da preclusão lógica foi ultrapassada.

Então, há nos autos um reconhecimento do duplo pedido nesse aspecto.

Mas, ainda que ultrapassada essa questão, como manifestei, o próprio fiscal do município, posteriormente, ou seja, nós estamos discutindo aqui valores de 2012 a janeiro de 2017, ou seja, novembro de 2012 a janeiro de 2017.

Em 2018, o próprio fiscal do município realizou esses cálculos, disse que todos os períodos continham a periodicidade prevista do contrato, os índices estavam de acordo com o contrato e as datas-bases não foram alteradas pelos próprios aditivos.

Há no contrato administrativo uma cláusula, a cláusula 14.3 que diz que os prazos de início de etapa de execução e de conclusão das obras admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas dos contratos e assegurada a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro nas seguintes hipóteses: alteração de projeto, aumento de quantidades inicialmente prevista no edital e impedimento de execução do contrato ou omissão ou atraso por conta da administração.

O que observamos das pretensões autorais e das resistências colocadas nos autos? Não há uma prova que diga que o município, nem município nega que não pagou, ou seja, ele afirma que houve o inadimplemento. Não há nos aditivos contratuais nenhuma cláusula que altere a periodicidade do reajuste de preço, a data base do reajuste de preço e o índice eleito pela própria administração.

E a jurisprudência é farta, tanto do Tribunal de Contas, indicando que o pagamento do reajuste de preço é automático, tem que acontecer periodicamente e passo a passo ao pagamento de cada medição.

O que se faz? E o que a apelante fez? Vencida a prestação, ela solicitou o pagamento da medição e junto com esse protocolo, em paralelo, fez um novo protocolo dizendo assim, olha município, solicito o pagamento da medição X e, também, solicito o pagamento do reajuste da medição X.

Então o que se faz? E o que se fez efetivamente aqui? Pagou-se o valor da medição a preço de planilha e simplesmente ignorou-se a parcela de reajuste que necessariamente tem que ser incorporada aquele valor de medição.

E aqui eles não estão dizendo que essa parcela de reajuste é decorrente do fenômeno da mora administrativa. Essa questão, inclusive, há um consenso na Câmara em relação a este caso, ou seja, em relação ao atraso do pagamento das medições, incide nos consectários.

O reajuste de preço nada mais é que aquela previsibilidade que o particular tem ao contratar com a administração uma obra, por exemplo, desse tribunal, que duraria 36 meses, que aquele preço proposto na planilha, por exemplo, em 2020, quando eu executá-la no terceiro ano, vai estar com aquele preço inicial efetivamente contratado mais as aglutinações dos períodos de reajuste que se observaram na execução daquele contrato.

Senão estaremos obrigando ao particular que contrata com a administração executar um preço, três anos, por exemplo, no exemplo que citei, de defasagem, sem qualquer ajuste.

Percebemos nos aditivos contratuais em que não houve alteração da cláusula do reajuste.

A cláusula do reajuste prevê o período em que vai acontecer, a fórmula que será incidida, o cálculo do índice e a data-base.

E aí eu faço questão de ler aqui os valores que estamos discutindo, como disse, referente aos períodos de novembro de 2012 a janeiro de 2017, expedimos aqui seis termos aditivos, o sétimo termo aditivo ele não contemplou, ele foi bem depois as medições postuladas.

E aí observamos nos termos aditivos o cuidado, inclusive, do particular, em preservar o seu direito.

Peço vênia aqui para ler o segundo termo aditivo, por exemplo, que na cláusula quinta diz: ficam mantidas as demais cláusulas do contrato, não alteradas pelo presente instrumento, assegurando-se a manutenção do equilíbrio com o econômico-financeiro, bem como os reajustes previstos contratualmente no termo da lei.

Ou seja, o particular fez mais do que deveria fazer. Pediu mês a mês, não teve resposta, no termo aditivo expressamente assegurou que aquele direito não estava sendo discutido naquele termo aditivo e, de fato, o município está se beneficiando de uma obrigação que seria automática, o contrato não diz que para preservar aquele direito o particular tem que protocolar alguma coisa, mas o particular protocolou. O contrato não diz que nos termos aditivos, e a tese de preclusão lógica já foi afastada por essa Câmara, inclusive, agora com a própria manifestação do desembargador Júlio, ou seja, a tese de preclusão lógica lançada como única tese de defesa do município foi afastada e as ressalvas continuam.

Se formos ver o quinto termo aditivo, em igual medida, a cláusula terceira diz que ficam mantidas as demais cláusulas do contrato não alteradas por esse instrumento, assegurando-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, bem como os reajustes previstos contratualmente nos termos da lei.

Então, todas essas questões foram claramente lançadas, quero crer que quando nós falamos e o artigo 65 trata da questão das alterações do contrato administrativo, e tem uma peculiaridade, o legislador, e isso é uma crítica da doutrina, colocou a hipótese de reajuste no último parágrafo do artigo 65, que é o parágrafo oitavo.

Então, quando você faz a leitura do artigo 65, que versa sobre as hipóteses de alteração do contrato administrativo, no último parágrafo o legislador foi claro ao dizer que a variação do valor contratual para fazer frente aos reajustes, as compensações, as indenizações não alteram o contrato administrativo e não necessitam de realização de termo aditivo.

Então, o legislador trouxe a solução para o caso concreto, então, a questão da necessidade de termo aditivo é uma das ressalvas que o legislador fez; a outra foi, quando se fala em pagamento de reajuste, o legislador foi expresso ao declarar que a variação do valor para fazer frente ao reajuste não altera o contrato administrativo.

O que significa dizer? Lá nas hipóteses do artigo 65, inciso 1, quando falo: olha, administração, eu posso, unilateralmente, fruto da cláusula exorbitante e (ininteligível) poderes unilaterais para a administração, alterar o contrato para incrementar ou diminuir os itens da planilha contratual e digo que nessa hipótese há um aumento do valor contratual, é importante a gente se ater a esses vocábulos.

O legislador diz que nessa hipótese em que a administração aumenta o valor contratual, há verdadeira alteração do contrato administrativo; se no final ele diz que o reajuste não importa em alteração do valor contratual, não podemos misturar as coisas.

O legislador tratou claramente a distinção, então, se eu estou fazendo uma alteração do contrato administrativo, o próprio legislador disse, olha, eu não estou tratando de reajuste de preço.

Então, não posso presumir essa questão.

A prova dos autos exatamente se coaduna com isso. Por quê? Houvesse o pagamento, ainda que revestido de outro ato administrativo, o próprio município diria na contestação: espera lá apelante, nós fizemos um termo adjetivo aqui que está incorporado, você não percebe isso na peça de resistência. Como é que nós vamos trazer isso para afastar a pretensão que agora está sendo deduzida no Recurso?

Então, essas considerações de cunho fático, trago, evidentemente, e foi utilizado pelo Desembargador Ewerton, diversas Jurisprudências dessa Primeira Câmara, que esse assunto não é novidade porque temos precedentes de 2007 do Desembargador Arnaldo; temos precedentes do Desembargador Fábio Clem de 2014 e 2015; temos três precedentes da Desembargadora Janete; temos precedentes do Desembargador Anníbal e do próprio Desembargador Ewerton, todos eles reforçando a tese de que se não houver, expressamente, nos aditivos contratuais qualquer ato que altere aqueles índices, aquela periodicidade, aquela data-base alusiva ao direito de reajuste, há que se preservar aquele imperativo contratual, fruto da determinação, inclusive, de cunho constitucional, de que o contrato administrativo deverá conter cláusulas que assegurem a equação econômico-financeira deles e as condições efetivas da proposta.

O particular só fez a proposta para contratar com a administração, sabedor de que a administração disse que ultrapassadas periodicidades, eu realizaria o pagamento particular.

Então, sob esse ângulo da boa-fé, fica claro que a administração se comprometeu a realizar aquele pagamento e na hipótese dos autos simplesmente negligenciou e está querendo se beneficiar de algo que, efetivamente, ela própria, porque há petição nos autos nesse sentido, diz que não pagou e só condicionou ao reconhecimento judicial do pedido a superação da hipótese de preclusão logica.

Com essas considerações, requeiro que o nosso Recurso de Apelação seja provido integralmente.

Agradeço a atenção de V.Exªs.

*

tnsr/mmv*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍV
EL Nº
0033750-59.2018.8.08.0035

APEL
ANTE/
APELADO
:
DUTO ENGENHARIA
LTDA

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES.ª EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – VISTA

Relembro tratar-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
DUTO ENGENHARIA
LTDA
e pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença de fls. 845-847 que julgou totalmente improcedente o pedido autoral.

O eminente relator votou no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de
DUTO
ENGENHARIA
LTDA
, a fim de condenar o Município de Vila Velha ao pagamento dos reajustes das medições, das diferenças dos consectários legais em relação às parcelas efetuadas em atraso e de custas e honorários sucumbenciais e julgou prejudicado o recurso da Municipalidade.

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

Pois bem.

Após examinar detidamente os autos, pedindo vênia ao eminente relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo que o recurso da empresa deve ser provido em parte. Explico.

No que se refere especificamente à matéria de reajustamento dos contratos administrativos, adoto o entendimento já firmado nesta C. Câmara e alinhado ao E. Relator, no sentido de se afastar a ocorrência de preclusão lógica quando sucessivos aditivos contratuais ratificam as condições originais do contrato, dentre elas, o reajustamento (TJES, Classe: Apelação, 021180021038, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/12/2019).

No caso vertente, entretanto, verifico que os termos aditivos não versaram somente acerca de prorrogação de prazo. Por ocasião do 3° Termo Aditivo contratual, em 06/02/2015, destaca-se que foi alterado significativamente o valor global do contrato, ao qual se acresceu 24,81% equivalente a R$ 4.073.374,21 (quatro milhões, setenta e três mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos).

Neste particular, não há nos autos elemento de prova que indique que tais acréscimos decorreram específica e unicamente da necessidade do aumento da obra (materiais, serviços adicionais). Por essa razão, ao pactuarem o novo valor contratual, entende-se que as partes levaram em consideração todas as variantes econômico-financeiras à época, incluindo a atualização monetária decorrente do prolongamento do prazo de execução.

Assim, verificada a modificação substancial no valor total do contrato anteriormente, compreende-se que a empresa apelante teria anuído em ultimar sua obrigação por aquele valor.

Foi este o entendimento firmado pela Segunda Câmara Cível deste E. Tribunal na hipótese de existir alteração substancial do valor global do contrato, senão vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA PRELIMINAR EX OFFICIO INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ACOLHIDA RECURSO NÃO CONHECIDO MÉRITO AÇÃO DE COBRANÇA LICITAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRECLUSÃO LÓGICA DO REAJUSTAMENTO AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE REAJUSTE NO TERMO ADITIVO REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. [...] Mérito 2. Não assiste razão a outrora autora quanto a pretensão de condenação da municipalidade ao pagamento dos reajustes supostamente devidos relativos às 19ª e 20ª medições , haja vista que o 4º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 003/2011 não estipulou cláusula de reajuste. 3. Não obstante o referido termo aditivo tenha consignado que permaneceriam inalteradas as demais cláusulas contratuais e a avença original tenha previsto que os preços seriam reajustados a partir do 13º mês da data de apresentação da proposta inicial e que os preços unitários contratuais seriam reajustados de acordo com os Índices Econômicos da Fundação Getúlio Vargas (FGV) específicos para cada item e/ou fornecimento, houve preclusão lógica do direito ao reajuste. 4.
Isto porque, ao celebrar o 4º Termo Aditivo (quatro meses antes da entrega da obra), com o substancial acréscimo no montante da contratação, a apelante concordou em ultimar a sua obrigação pelo valor assinalado, abdicando do reajustamento. Precedente TJDFT. 5.
Ademais, as únicas medições ocorridas após a modificação substancial do montante estabelecido em contrato foram exatamente a 19ª e 20ª, que teriam ocorrido em fevereiro e julho de 2013, ou seja, no máximo, seis meses depois da assinatura do 4º Termo Aditivo, situação fática que reforça a conclusão explicitada. 6. Reexame conhecido para reformar a r. sentença no sentido de julgar improcedente a pretensão autoral.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035140334414, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

Na mesma linha, cito precedentes do E. TJSP:

Ação de cobrança. Contratos administrativos firmados entre a autora e a Municipalidade de Poá. Prestação de: a) serviços de preparo de alimentação escolar, destinada aos alunos da rede municipal de ensino; b) limpeza técnica hospitalar [...] nas dependências do Hospital Municipal de Poá e unidades básicas de saúde; c) controle, operação e fiscalização de portarias no Hospital Municipal de Poá; d) limpeza de prédios, mobiliário e equipamentos escolares, dedetização, desratização e conservação de áreas verdes; e) controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios nas diversas Secretarias da Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá.
Pretensão atinente a valores devidos por reajuste contratual. Descabimento. Fixação de preços globais para períodos subsequentes, entabuladas em aditivos contratuais firmados entre as partes. Entendimento no E. Superior Tribunal de Justiça e neste E. Tribunal de Justiça.
Improcedência que se impõe. Critério para verba honorária. Vigência que se dá ao artigo 85, §§ 2º, 8º e 11 do Código de Processo Civil. Recurso provido em parte. (TJSP. Apelação Cível 1002548-26.2018.8.26.0462. 13ª Câmara de Direito Público. Rel. Des. Borelli Thomaz. Julg. 22/11/2021. Pub. 22/11/2021)

CONTRATO ADMINISTRATIVO. Demanda que objetiva a atualização monetária do saldo devedor faturado em razão de dilação do prazo contratual. Ausência de prova de culpa da Administração pelos atrasos na conclusão da obra.
Oito aditivos contratuais firmados para prorrogação do prazo contratual e majoração do valor global do contrato, com ratificação da cláusulas aditadas. Presunção de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nos aditivos de preço.
Ônus da prova pertencente à apelante, que não o satisfez. Sentença de improcedência da demanda mantida. Recurso não provido. (TJSP. Apelação Cível 9182196-67.2009.8.26.0000. 8ª Câmara de Direito Público. Rel. Des. Manoel Ribeiro. Julg. 18/12/2013. Pub. 19/12/2013).

Para reforçar o posicionamento ora adotado, entendo oportuno citar trecho do voto condutor do citado neste último aresto do tribunal paulista:

“
Verifica-se, portanto, que o contrato foi aditado inúmeras vezes para prorrogação de prazo e alteração do valor global, sempre com ratificação das cláusulas anteriores, sendo de se presumir que a composição restabelece as condições de equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Não há qualquer elemento de prova em contrário, que permita concluir pela existência de aditamentos de valor contratual global, sem considerar a atualização monetária do saldo devedor. Ao contrário, há presunção de que as partes, ao majorarem o valor contratual, seja em razão de acréscimos decorrentes de alteração de projeto, seja em razão de dilação do prazo, o fizeram considerando todas as variantes.” (TJSP. Apelação Cível 9182196-67.2009.8.26.0000. 8ª Câmara de Direito Público. Rel. Des. Manoel Ribeiro. Julg. 18/12/2013. Pub. 19/12/2013).

Este tema, por certo, deve ser analisado sob o feixe do princípio da boa-fé objetiva, visto que, por força do disposto no art. 54, da Lei 8.666/93, aos contratos administrativos aplicam-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

O STJ, ao analisá-lo, concluiu que apesar de, em regra, o exame de tal princípio seja realizado com maior enfoque na Administração Pública, sobretudo em razão das prerrogativas a ela conferidas pela Lei 8.666/93, para “igualar as forças dela à dos particular”, é necessário também analisar as condutas contratuais destes para que não seja gerada uma assimetria. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AUMENTO DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS. TEORIA DA IMPREVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO, NA ESPÉCIE. EVENTOS PREVISÍVEIS E DE CONSEQUÊNCIAS CALCULÁVEIS.

[...] 5.
No caso concreto, contudo, há uma peculiaridade que me parece afastar por completo o dever de reequilibrar econômica e financeiramente o contrato imposto ao recorrente pela instância ordinária.

6. É que, conforme narrado no acórdão combatido, o contrato administrativo inicialmente celebrado sofreu dois aditivos, um que modificou o preço original do objeto e o período de vigência do contrato e outro que apenas tinha em conta a prorrogação do contrato. Em nenhum deles discutiu-se a elevação dos encargos tributários e trabalhistas.

7.
Muito se discute, atualmente, sobre os influxos da boa-fé objetiva no âmbito da Administração Pública, mas com largo enfoque nas condutas do Poder Público. Este aspecto ganha maior relevância porque a Lei n. 8.666/93 já confere uma série de prerrogativas à Administração, motivo pelo qual existe uma tendência em se querer igualar as forças dela à dos particular, sob o pálio da boa-fé objetiva.

8. Ocorre que é preciso ter cuidado para que, na tentativa de corrigir uma dita assimetria, não se acabe gerando outra. É preciso insistir em também analisar as condutas contratuais dos particulares sob a ótica desse princípio hoje bastante doutrinariamente.

[...]

(REsp n. 776.790/AC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/10/2009, DJe de 28/10/2009.)

Cito, ainda, outro aresto da C. Corte Superior:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REPACTUAÇÃO DE PREÇOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 12 DO DECRETO 9.507/2018. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA A PARTIR DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Soberana Segurança e Vigilância LTDA em desfavor de Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN-DF, em que se discute a possibilidade de repactuação de preços de contrato administrativo, ainda que ausente previsão no edital ou contratual, a fim de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. No acórdão objeto do presente Recurso Especial, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação.

III. Quanto à pretensão da parte agravante de prequestionar dispositivos constitucionais, esta Corte é firme no sentido de que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de prequestionamento, examinar na via especial suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal" (STJ, AgRg nos EAREsp 651.943/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/03/2016).

IV. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre o art. 12 do Decreto 9.507/2018, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.

V. No caso,
o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos e nas cláusulas do contrato e dos seus termos aditivos, consignou que, "ao aceitar as sucessivas prorrogações do contrato e pelo valor certo de R$ 9.214.653,12 (nove milhões duzentos e catorze mil seiscentos e cinqüenta e três reais e doze centavos) - por cinco vezes - o contratado está vinculado ao instrumento, em observância à força obrigatória dos contratos.
Assim, eventual revisão do valor do contrato constituiria indevida intervenção judicial e no mérito do ato administrativo discricionário". Acrescentou, ainda, que "não basta a mera previsão do pedido administrativo de repactuação da avença, porquanto essa espécie de cláusula não assegura que o pleito do particular será atendido, considerado o melhor interesse da Administração Pública.
(...)
Deste modo, o momento adequado para a Administração e o particular verificarem a conveniência da prorrogação é quando discutem, de forma consensual, seus termos e condições. Firmado o termo de aditivo, com a fixação do valor devido pela Administração Pública, não cabe ao particular pleitear a recomposição financeira.
E nem se diga, que a Administração teria se obrigado a rever os valores dos contratos autuais e passados, por força da cláusula supra transcrita[1], primeiro porque seria nula de pleno direito. E segundo, o compromisso seria de análise dos pedidos de reajuste e não o seu deferimento". Por fim, concluiu que "a interpretação da cláusula inserida no contrato a pedido do particular, de análise pelo órgão contratante acerca do seu pedido de reajustamento dos preços dos serviços contratos, não possui a condão de obrigar seu acolhimento e a revisão dos respectivos valores".

VI. Nesse contexto, verifica-se que a fundamentação adotada na origem está embasada no exame das provas dos autos e das cláusulas do contrato e de seus termos aditivos, e, portanto, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa e do aludido contrato administrativo, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pelas Súmulas 5 e 7 desta Corte. Precedentes do STJ.

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.931.235/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

Fixada tal premissa, firme na convicção de que, conforme os documentos dos autos, a parte apelante aceitou expressamente a modificação e o acréscimo firmado no aditivo, não se afigura possível admitir eventuais reajustes a partir da data deste acordo.

Deste modo, considerando que a última solicitação de reajuste antes da referida data foi relativa à 15
a
medição e que as medições subsequentes são posteriores ao 3º termo aditivo, conclui-se que não estão abarcadas pela possibilidade de reajuste.

Quanto ao capítulo do voto que definiu o pagamento das diferenças dos consectários legais em relação às parcelas efetuadas em atraso e ao capítulo que postergou a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, acompanho o entendimento firmado pelo E. Relator, julgando, portanto, prejudicado o recurso de apelação interposto pela municipalidade.

Por essa razão, pedindo vênia ao eminente Desembargador Relator Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo que o recurso de
DUTO ENGENHARIA LTDA
merece ser conhecido e
PARCIALMENTE PROVIDO
, para condenar o Município de Vila Velha ao pagamento dos reajustes das medições
somente até a 15
a
medição
, das diferenças dos consectários legais em relação às parcelas efetuadas em atraso.

Em razão disto, no que se refere ao pagamento das custas processuais, considerando a sucumbência parcial da apelante, redistribuo os ônus sucumbenciais, fixando-os na seguinte proporção: 30% para a
DUTO ENGENHARIA LTDA
e 70% para o Município de Vila Velha.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Peço vênia ao E. Desembargador Relator para acompanhar o voto divergente exarado pelo E. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira - sessão 13/12/2022.

VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES
c/c art. 942, CPC
)

VOTO

Rememoro aos eminentes pares que cuidam os autos de dois recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral fundada no recebimento dos valores dos reajustes contratuais inadimplidos pela municipalidade, decorrentes do Contrato Administrativo nº 147/2012 celebrado para a Execução das Obras de Macrodrenagem do Canal do Congo (Lote 02), consistindo na Execução dos Serviços de Adequação e Desassoreamento do Canal do Congo (Drenagem Principal) e Construção de Seis Pontes na Bacia do Congo.

Iniciado o julgamento, o eminente relator DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
deu provimento ao recurso interposto por
Duto Engenharia Ltda
. “
para julgar procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar o Município de Vila Velha ao pagamento dos reajustes das medições, das diferenças dos consectários legais em relação às parcelas efetuadas em atraso e de custas e honorários sucumbenciais.
” Além disso, o eminente relator ainda
julgou prejudicado o apelo do Município de Vila Velha
que, por sua vez, versava apenas sobre honorários advocatícios.

Em seguida, após pedido vista, o eminente DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVIERA acompanhou o eminente relator para
julgar prejudicado o apelo do Município de Vila Velha
, mas lançou divergência, a fim de
dar
provimento ao recurso interposto por
Duto Engenharia Ltda
. “
para condenar o Município de Vila Velha ao pagamento dos reajustes das medições somente até a 15ª medição, das diferenças dos consectários legais em relação às parcelas efetuadas em atraso
”, por reputar, em síntese, que a partir daí houve o 3º Termo Aditivo que importou no acréscimo considerável do valor global do contrato (+24,81%), motivo pelo qual concluiu, basicamente, que dita alteração substancial do valor global do contrato remete à compreensão de que “
a empresa apelante teria anuído em ultimar sua obrigação por aquele valor
”.

Na sequência, a eminente DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS aderiu à proposição dissidente.

Assim, diante do julgamento não unânime fui convocada para compor este órgão fracionário, razão pela qual vieram-me os autos com vistas.

Pois bem.

Conforme a jurisprudência da Primeira Câmara Cível,
“
Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas
”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 035170243527, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022).

Colhe-se ainda da jurisprudência deste egrégio TJES o entendimento no sentido de que “[...]
a correção monetária não representa acréscimo à dívida, mas simples recomposição de seu valor, em razão do fenômeno inflacionário. A correção monetária do preço contratual, especialmente quando expressamente prevista no instrumento contratual, é medida que deve ocorrer de forma automática. Logo, não dependia de requerimento do apelante antes da entrega da obra, ou de ressalva em aditivo contratual que reconheceu as diferenças devidas em relação a prestações anteriores.
[...]”. A propósito, dito julgamento restou ementado nestes termos:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTA EM CONTRATO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. O reajuste dos preços, decorrente de correção monetária, não se confunde com a recomposição de preços. A correção monetária deve ocorrer de forma automática, sempre que ocorra a variação de certos índices, independente de averiguação efetiva do desequilíbrio entre as partes.

2. Prevista em contrato, a correção monetária anual do preço contratado independe de requerimentos do contratado ou de expressa menção em aditivo contratual cujo objeto não é incompatível com a cláusula contratual de correção monetária.

3. A entrega da obra ou o reconhecimento parcial do direito à correção monetária pelo contratante não presumem preclusão lógica ou perda do direito às diferenças de correção monetária, ainda mais quando o contratado não dá quitação integral do preço contratado, nem renuncia às parcelas de correção monetária que não foram pagas.

4.
Prevista em contrato a correção monetária do preço contratual após um ano da data da proposta, os valores correspondentes aos acréscimos a obra, previstos em aditivo, não deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data da proposta originária, mas apenas a partir da data da celebração do aditivo.

5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 008140028617, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 09/01/2019)

Ocorre que no caso dos autos, consta do Contrato Administrativo nº 147/2012 expressa previsão quanto a possibilidade de reajuste anual dos valores avençados, na forma da cláusula quarta do pacto. Logo, revela-se devido o reajuste, notadamente porque a referida previsão não restou revogada pelos aditivos subsequentes, tampouco pelo mencionado 3º Termo Aditivo de 2015 que acresceu o valor do contrato que, por sua vez, suportou sucessivas prorrogações de prazo para execução das obras e, por conseguinte, postergação no recebimento dos valores nas épocas próprias.

Com efeito, cumpre acentuar que os termos aditivos convencionados pelas partes ainda fizeram constar que ficavam mantidas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 147/2012, o que, segundo entendo, é suficiente para manter hígida e válida a cláusula de reajuste da referida avença, sobretudo porque não há incompatibilidade dos institutos, inexiste previsão no contrato de que deveria haver dita consignação expressa no aditivo contratual, sendo que intelecção diversa atentaria contra a boa-fé contratual.

Nesse contexto, perfilo o entendimento prevalecente na jurisprudência, inclusive deste sodalício, no sentido de que os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas.

A propósito, atente-se para os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL DO PREÇO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SUCESSIVOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO LÓGICA AO REAJUSTAMENTO. INOCORRÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 Embora o contrato de prestação de serviços nº 162/2015 tenha fixado o prazo de 12 meses para a execução da obra, consta do referido instrumento a possibilidade de sua prorrogação (cláusula segunda), assim como há expressa previsão quanto a possibilidade de reajuste anual dos valores conforme índice específico convencionado, na forma da cláusula quarta do pacto. 2 Aliás, cumpre acentuar que O reajuste de contratos administrativos firmados pela Administração Pública é regido pelas disposições da Lei nº 10.192/2001, que dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real, que estipulou as espécies de reajuste e a periodicidade mínima exigida - anual (art. 3º, §1º) (TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 048150140621, Relator DES.: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, DJ: 26/07/2019).
3 Assim, há de ser preservado o imperativo legal e contratual quanto ao pagamento dos preços pela execução do propalado contrato de prestação de serviços nº 162/2015 devidamente reajustados nos termos da cláusula 4.1., sem falar em preclusão lógica pelos sucessivos aditivos contratuais que, por sua vez, ratificaram as condições originais, dentre as quais, consequentemente, o reajustamento.
4 Apelação provida. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação, 021180021038, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/12/2019) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA REJEITADAS. EMBARGOS MONITÓRIOS. REAJUSTE DE PREÇOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO RECUSADO PELO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO LÓGICA. DIREITO DO CONTRATADO. PREVISÃO CONTRATUAL. QUANTIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa: a sentença, apesar de apresentar formatação confusa, é suficientemente legível, sendo possível extrair as razões de decidir do magistrado de primeiro grau. Preliminar rejeitada. 2. Sem amparo a alegação de inadequação da via processual eleita, já que inexiste título executivo extrajudicial no caso, mas mera prova documental do direito em questão. Além disso, é amplamente sedimentado o entendimento de que não é vedado pelo ordenamento jurídico o ajuizamento de Ação Monitória por quem dispõe de título executivo extrajudicial (AgRg no AREsp 148.484/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 28/05/2012). 3. No mérito, o requerente pretende o recebimento das diferenças devidas pela municipalidade em razão do pedido administrativo de reajuste dos preços pactuados em contrato administrativo de locação de veículos, que teriam sido acatados, porém não foram pagos.
4. Inexiste no caso preclusão lógica, como sustentado pelo município, já que o pedido administrativo do interessado em obter o reajuste do preço pactuado foi das parcelas posteriores, sem efeito retroativo, atendendo a previsão do contrato firmado. 5. O reajustamento é direito do contratado de reequilíbrio financeiro do contrato, já que visa apenas recompor a perda do valor da moeda. Precedentes.

6. Sentença escorreita. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJES, Classe: Apelação, 011170012576, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019)
(g. n.)

Com base em tais fundamentos, rogando vênia à divergência, entendo por acompanhar o eminente relator DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR para
dar provimento
ao apelo interposto por Duto Engenharia Ltda.,
julgando prejudicado
o recurso do Município de Vila Velha
.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0033750-59.2018.8.08.0035

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA/APELANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VISTA

Vieram-me os autos conclusos, na forma do art. 942, do Código de Processo Civil, ante a ausência de unanimidade no presente julgamento.

O eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, deu provimento ao recurso interposto por DUTO ENGENHARIA LTDA. para “
julgar procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar o Município de Vila Velha ao pagamento dos reajustes das medições, das diferenças dos consectários legais em relação às parcelas efetuadas em atraso e de custas e honorários sucumbenciais
”, ao passo em que julgou prejudicado o recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, no que foi acompanhado pela eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

O não menos eminente e culto Desembargador Júlio César Costa de Oliveira inaugurou divergência para dar parcial provimento ao recurso interposto por DUTO ENGENHARIA LTDA. “
para condenar o Município de Vila Velha ao pagamento dos reajustes das medições
somente até a 15
ª

medição
, das diferenças dos consectários legais em relação às parcelas efetuadas em atraso
”, ao passo em que julgou prejudicado o recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, no que foi acompanhado pela eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Pois bem.

Acerca da matéria, já tive a oportunidade de me pronunciar por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0027978-52.2017.8.08.0035, julgado em 03.05.2022, versando sobre idêntica
quaestio iuris
no sentido de que os sucessivos aditivos contratuais firmados entre as partes, além de não ensejarem preclusão lógica, ratificaram as condições originais, dentre as quais, consequentemente, o reajuste dos valores avençados em razão da necessidade de recomposição da moeda.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
aos eminentes Desembargadores Júlio César Costa de Oliveira e Marianne Júdice de Mattos, conheço do recurso de apelação interposto por DUTO ENGENHARIA LTDA. e lhe dou provimento, ao passo em que julgo prejudicado o recurso interposto por MUNICÍPIO DE VILA VELHA, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, no que foi acompanhado pela eminente Desembargador Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0033750-59.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA, MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE NASCIMENTO BERNABE - ES14776
APELADO: DUTO ENGENHARIA LTDA, MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogado do(a) APELADO: FELIPE NASCIMENTO BERNABE - ES14776

VOTO

Trata-se de cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que julgou improcedentes os pedidos da inicial, cuja pretensão era, em suma, o recebimento dos valores inerentes aos reajustes contratuais não adimplidos pelo município, assim como a incidência de correção monetária e juros de mora em razão dos pagamentos das medições efetuados fora do prazo contratual.

Em síntese, o juízo de origem entendeu que a cláusula com a previsão dos reajustes possui eficácia limitada e, por isso, dependia de aditamento especificando os respectivos parâmetros. Além disso, concluiu que a prorrogação dos contratos sem a expressa manutenção da cláusula de reajuste impedia a sua cobrança posterior, bem como entendeu não ter havido alteração do equilíbrio econômico-financeiro.

Diante das razões veiculadas pelas partes e dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar as possibilidades de: i) reajustamento do contrato administrativo e ii) incidência de juros e correção monetária por supostos pagamentos em atraso das respectivas medições. Pois bem.

Prevê o art. 37, inciso XXI, da CF que
ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento
, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei
, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Sobre a referida norma, da qual pode ser extraído o princípio constitucional do equilíbrio econômico-financeiro, o STF possui firme entendimento no sentido de que tal princípio, derivado
do princípio da segurança jurídica, busca conferir estabilidade ao ajuste, garantindo à contratada viabilidade para a execução dos serviços, nos moldes que motivaram a celebração do contrato
.
[1]

A legislação infraconstitucional, por sua vez, visando a manutenção da equação econômico-financeira, não apenas previu a possibilidade de reajustamento de preços, mas determinou expressamente que tal cláusula é necessária a todos os contratos administrativos, conforme art. 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93:

Art. 55.

São cláusulas necessárias em todo contrato
as que estabeleçam:

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária
entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

Sobre a necessidade de atualização monetária dos pagamentos efetuados de maneira extemporânea, além da previsão no art. 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93, referido diploma aponta em seu art. 40, inciso XIV, alínea
a
,
que
o próprio edital deve conter as condições de pagamento, prevendo
o prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela
.

É de se destacar, por oportuno, que o equilíbrio econômico-financeiro se apresenta de tamanha relevância a ponto de ser necessário que o edital da licitação indique, obrigatoriamente, o
critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela
, conforme art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/93.

Em mesmo sentido, apenas de maneira complementar, o art. 2º, da Lei 10.192/01, dispõe ser
admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano
.

No caso dos autos, as partes firmaram o contrato administrativo nº 147/2012, cujo objeto, em suma, é a execução de obras de macrodrenagem no Canal do Congo, no Município de Vila Velha, sob regime de empreitada por preço unitário.

As disposições contratuais a respeito da possibilidade de reajustamento do contrato, assim como os seus respectivos critérios (periodicidade, índices etc.) estão previstas em suas cláusulas quarta, e foram assim estabelecidas:

CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTAMENTO

4.1 - Os preços propostos, quando possível, serão reajustados de conformidade com as normas vigentes, desde a data da apresentação da proposta, atendendo, todavia, ao disposto nas Leis n°s 8.880/94 e 9.069/95, bem como na Medida Provisória n° 1.356/96. O reajustamento será aplicado a partir do 13° mês da data da proposta.

4.2 - Os reajustamentos de preços estarão ainda sujeitos às leis complementares, medidas provisórias e decretos que venham regulamentar novos procedimentos em função das medidas econômicas de interesse do País, do Estado do Espírito Santo, e do Município.

4.3 - Para efeito do previsto neste item, os índices setoriais deverão se referir ao mês da apresentação da proposta, conforme Anexo VIII e ao 13° mês a partir dessa data, mantendo-se a periodicidade de 12 (doze) meses para os preços propostos e os preços reajustados.

4.4 - Os preços unitários contratuais serão reajustados de acordo com os índices Econômicos da Fundação Getúlio Vargas (FGV) específicos para cada item de serviço e/ou fornecimento, dentre os quais:

a) Serviços de Construção Civil, reformas, e ampliações de edificações:

INDICE NACIONAL DO CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC) = 06 (Média Geral) = Coluna 35 (Edificações)

b) Serviços de Pavimentação Viária;

INDICE DE PAVIMENTAÇÕES = Coluna 37;

c) Serviços de Terraplanagem, obras de arte correntes, drenagens e obras complementares;

ÍNDICE DE TERRAPLANAGEM = Coluna 38;

d) Serviços de Obras de Arte Especiais:

ÍNDICE DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS = Coluna 36;

e) Serviços de Consultoria:

ÍNDICE DE CONSULTORIA = Coluna 39:

f) Serviços de Locação de Máquinas, Veículos, e Equipamentos:

ÍNDICE DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, E EQUIPAMENTOS = Coluna 13 (TOTAL);

g) Serviços de Máquinas e Equipamentos:

ÍNDICE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS = Coluna 15.

4.4.1 - A fórmula para o cálculo do reajustamento é a seguinte:

R= I1 - I10/I0

x V

Em que:

R= Valor do Reajustamento procurado.

I1= Índice Setorial de Preços, referente à data da concessão do reajustamento.

I0 = Índice setorial de preços referente a data da proposta.

V= Valor a ser reajustado.

Dessa forma, considerando que a apelante efetuou tempestivamente os requerimentos de pagamento dos reajustamentos das medições nos moldes do contrato, mostra-se ilegal a conduta do Município de Vila Velha em não efetuar os respectivos pagamentos nos prazos pactuados.

Oportuno destacar que a hipótese dos autos não trata de revisão do contrato administrativo, situação que demandaria a demonstração de eventos extraordinários não previstos pelo contrato e que teriam o condão de desequilibrar a equação econômico-financeira, mas mera situação de reajustamento de acordo com as formulas previamente estipuladas no contrato, a fim de manter o referido equilíbrio no decorrer do tempo, em proteção as variações de valores, em especial a inflação.

Assim, ao diferenciar os institutos (revisão x reajustamento), a doutrina informa que
o reajuste, que se caracteriza por ser uma fórmula preventiva normalmente usada pelas partes já ao momento do contrato, com vistas a preservar os contratados dos efeitos de regime inflacionário.
Enquanto,
a revisão do preço, embora objetive também o reequilíbrio contratual, tem contorno diverso. Enquanto o reajuste já é prefixado pelas partes para neutralizar um fato certo, a inflação, a revisão deriva da ocorrência de um fato superveniente, apenas suposto (mas não conhecido) pelos contratantes quando firmam o ajuste
.
[2]

Neste sentido, é irrelevante que nos aditivos de prorrogação contratual não tenha havido previsão expressa quanto à manutenção do equilíbrio econômico do contrato, a título de reajuste pelos índices e fórmulas estabelecidos originalmente ou de correção monetária e juros na hipótese de pagamento extemporâneo, uma vez que referidos aditivos tinham por objeto apenas o prazo do contrato, mantidas as demais cláusulas. Assim, de igual modo, não há se falar em preclusão lógica.

Essa também é o entendimento adotado pela doutrina, cujos ensinamentos apontam que
o postulado da equação econômico-financeira do contrato se configura como verdadeira garantia para o contratante e para o contratado. Sua expressão, aliás, é marcada pelo art. 37, XXI, da CF, segundo o qual as condições efetivas da proposta devem ser mantidas enquanto perdurar o vínculo contratual
.

Além das hipóteses de reajustamento, o contrato também prevê em sua cláusula terceira e décima segunda os prazos para pagamento das parcelas:

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O valor do presente contrato é de R$ 16.413.146,76 (dezesseis milhões, quatrocentos e treze mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos), conforme proposta apresentada pela Empresa e aceita pela PMVV.

3.2 - O pagamento dos serviços a serem executados será efetuado em parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados, medidos e aceitos pela Fiscalização.

3.3 - As medições dos serviços serão efetuadas pela Fiscalização sempre no último dia útil do mês.

3.4 - O pagamento dos serviços realizados será efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao da execução da etapa dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

12.2 - Compete à CONTRATANTE:

(i) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida na

Cláusula Terceira;

Dessa forma, a apelante se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que diversos pagamentos foram feitos em inobservância ao prazo previsto pela cláusula terceira do contrato, motivo por que tem direito ao recebimento da diferença inerente à correção monetária pelo IPCA-E, a incidir desde o vencimento de cada parcela e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, a contar da interpelação extrajudicial do Município de Vila Velha, na forma do art. 397, parágrafo único, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único.
Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Entretanto, como já apontado, os índices a serem observados devem ser aqueles estipulados pelo tema 905, do STJ, haja vista que não há previsão contratual específica para a hipótese, não tendo sido adotado INCC, como pretende o apelante,
in verbis
:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (
c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
(REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018.)

Ressalto, por oportuno, que esta e. 1ª Câmara Cível já examinou questão semelhante e concluiu da mesma forma, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA INOVAÇÃO RECURSAL IDENTIFICADA RECURSO NÃO CONHECIDO APELAÇÃO DE DUTO ENGENHARIA LTDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO ADITIVO PRECLUSÃO LÓGICA OU RENÚNCIA TÁCITA A DIREITOS DE REAJUSTES INOCORRÊNCIA APELO PROVIDO REMESSA NECESSÁRIA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ERRO MATERIAL SANADO. 1 Identificada inovação recursal na apelação interposta pelo Município de Vila Velha, dela não se conhece, acolhendo-se a preliminar suscitada por Duto Engenharia Ltda. em contrarrazões. 2 No caso dos autos consta do contrato de obras nº 012/2008 expressa previsão quanto a possibilidade de reajuste anual dos valores avençados, na forma da cláusula VIII do pacto. Logo, revela-se devido o reajuste, notadamente porque a referida previsão não restou revogada pelos aditivos subsequentes e o 7º termo aditivo mencionado pelo eminente Relator apenas aditou o prazo de vigência, contendo na cláusula quarta a expressa ressalva de que [...]ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato nº 012/2008[...] . 3 A cláusula quarta do 7º termo aditivo convencionada por ambas as partes é suficiente para manter hígida e válida a cláusula de reajuste do contrato de obra nº 012/2008, sobretudo porque não há incompatibilidade dos institutos e inexiste previsão no contrato de que deveria haver dita consignação expressa no aditivo contratual, sendo que intelecção diversa atentaria contra a boa-fé contratual. 4
Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas
. 5 Apelação cível de Duto Engenharia Ltda. conhecida e provida. 6 Em sede de Remessa Necessária retifica-se o erro material para condenar o Município de Vila Velha no pagamento das custas e honorários advocatícios na forma estabelecida na sentença impugnada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170243527, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022)

Considerando a reforma da sentença e que recurso do Município de Vila Velha diz respeito apenas à necessidade de majoração dos honorários advocatícios, entendo que se encontra prejudicado.

Dito isto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para julgar procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar o Município de Vila Velha ao pagamento dos reajustes das medições, das diferenças dos consectários legais em relação às parcelas efetuadas em atraso e de custas e honorários sucumbenciais.

A correção monetária deve incidir desde a data em que os respectivos pagamentos deveriam ter ocorrido, pelo IPCA-E. Os juros de mora devem observar o índice da caderneta de poupança e termo inicial desde a interpelação extrajudicial, servindo para tanto os requerimentos administrativos de pagamento. Na hipótese de ausência de interpelação judicial, deve ser considerada a data da citação.

Tendo em vista a natureza ilíquida da condenação, determino que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados na respectiva fase e calculados sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 85, §§ 2º e 4º, inciso II, do CPC, observado o escalonamento do § 3º, do referido artigo.

É como voto.

[1]
(RE 902910 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244

DIVULG 16-11-2018

PUBLIC 19-11-2018)

[2]
CARVALHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32ª ed. São Paulo: Atlas, 2018.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTAMENTO. NÃO SE CONFUNDE COM REVISÃO DO CONTRATO. NECESSIDADE DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. OBSERVÂNCIA À LEI Nº 8.666/93. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA PELOS ÍNDICES DO CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMA 905, STJ. RECURSO DE DUTO ENGENHARIA LTDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA PREJUDICADO. 1.
Prevê o art. 37, inciso XXI, da CF que
ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento
,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei
, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
Sobre a referida norma, da qual pode ser extraído o princípio constitucional do equilíbrio econômico-financeiro, o STF possui firme entendimento no sentido de que tal princípio, derivado
do princípio da segurança jurídica, busca conferir estabilidade ao ajuste, garantindo à contratada viabilidade para a execução dos serviços, nos moldes que motivaram a celebração do contrato
.
2.
A legislação infraconstitucional, por sua vez, visando a manutenção da equação econômico-financeira, não apenas previu a possibilidade de reajustamento de preços, mas determinou expressamente que tal cláusula é necessária a todos os contratos administrativos, conforme art. 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93. Sobre a necessidade de atualização monetária dos pagamentos efetuados de maneira extemporânea, além da previsão no art. 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93, referido diploma aponta em seu art. 40, inciso XIV, alínea
a
,
que
o próprio edital deve conter as condições de pagamento, prevendo
o prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela
. É de se destacar, por oportuno, que o equilíbrio econômico-financeiro se apresenta de tamanha relevância a ponto de ser necessário que o edital da licitação indique, obrigatoriamente, o
critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela
, conforme art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/93. Em mesmo sentido, apenas de maneira complementar, o art. 2º, da Lei 10.192/01, dispõe ser
admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano
.
3.
No caso dos autos, as partes firmaram o contrato administrativo nº 147/2012, cujo objeto, em suma, é a execução de obras de macrodrenagem no Canal do Congo, no Município de Vila Velha, sob regime de empreitada por preço unitário. As disposições contratuais a respeito da possibilidade de reajustamento do contrato, assim como os seus respectivos critérios (periodicidade, índices etc.) estão previstas em suas cláusulas quarta. Dessa forma, considerando que a apelante efetuou tempestivamente os requerimentos de pagamento dos reajustamentos das medições nos moldes do contrato, mostra-se ilegal a conduta do Município de Vila Velha em não efetuar os respectivos pagamentos nos prazos pactuados. Oportuno destacar que a hipótese dos autos não trata de revisão do contrato administrativo, situação que demandaria a demonstração de eventos extraordinários não previstos pelo contrato e que teriam o condão de desequilibrar a equação econômico-financeira, mas mera situação de reajustamento de acordo com as formulas previamente estipuladas no contrato, a fim de manter o referido equilíbrio no decorrer do tempo, em proteção as variações de valores, em especial a inflação. Assim, ao diferenciar os institutos (revisão x reajustamento), a doutrina informa que
o reajuste, que se caracteriza por ser uma fórmula preventiva normalmente usada pelas partes já ao momento do contrato, com vistas a preservar os contratados dos efeitos de regime inflacionário.
Enquanto,
a revisão do preço, embora objetive também o reequilíbrio contratual, tem contorno diverso. Enquanto o reajuste já é prefixado pelas partes para neutralizar um fato certo, a inflação, a revisão deriva da ocorrência de um fato superveniente, apenas suposto (mas não conhecido) pelos contratantes quando firmam o ajuste
.
4.
Neste sentido, é irrelevante que nos aditivos de prorrogação contratual não tenha havido previsão expressa quanto à manutenção do equilíbrio econômico do contrato, a título de reajuste pelos índices e fórmulas estabelecidos originalmente ou de correção monetária e juros na hipótese de pagamento extemporâneo, uma vez que referidos aditivos tinham por objeto apenas o prazo do contrato, mantidas as demais cláusulas. Assim, de igual modo, não há se falar em preclusão lógica. Essa também é o entendimento adotado pela doutrina, cujos ensinamentos apontam que
o postulado da equação econômico-financeira do contrato se configura como verdadeira garantia para o contratante e para o contratado. Sua expressão, aliás, é marcada pelo art. 37, XXI, da CF, segundo o qual as condições efetivas da proposta devem ser mantidas enquanto perdurar o vínculo contratual
.
5.
Além das hipóteses de reajustamento, o contrato também prevê em sua cláusula terceira e décima segunda os prazos para pagamento das parcelas. Dessa forma, a apelante se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que diversos pagamentos foram feitos em inobservância ao prazo previsto pela cláusula terceira do contrato, motivo por que tem direito ao recebimento da diferença inerente à correção monetária pelo IPCA-E, a incidir desde o vencimento de cada parcela e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, a contar da interpelação extrajudicial do Município de Vila Velha, na forma do art. 397, parágrafo único, do Código Civil. Entretanto, como já apontado, os índices a serem observados devem ser aqueles estipulados pelo tema 905, do STJ, haja vista que não há previsão contratual específica para a hipótese, não tendo sido adotado INCC, como pretende o apelante.
6.
Considerando a reforma da sentença e que recurso do Município de Vila Velha diz respeito apenas à necessidade de majoração dos honorários advocatícios, entendo que se encontra prejudicado.
7.
Recurso de Duto Engenharia Ltda conhecido e provido.
8.
Recurso do Município de Vila Velha conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Duto Engenharia Ltda e JULGAR PREJUDICADO o recurso do Município de Vila Velha, nos termos do voto do Relator.